Tribunal: CARF
Processo: 10380.006606/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006606/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.432 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
INVESTAR HOTELARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. NÃO CONTABILIZAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, O montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, constitui infração à legislação previdenciária,
conforme previsto no art. 32, inciso II, da Lei n.° 8.212/1991, e §§ 13 a 17 do
inciso Il do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006606/2008-41
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006606/2008-41

Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso II da
Lei n°.8.212, de 24/07/91, combinado com o art. 225, inciso II e §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, pelo não cumprimento
da obrigação acessória de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada (Administração e Obras), os fatos geradores de todas as contribuições e os totais
recolhidos. A empresa lançou na mesma conta contábil n° 133030010-3 serviços de terceiros
pessoa física notas fiscais n° 210 e 221 e a nota fiscal n° 1.379, referente à compra de quadros; e
na conta n” 3.1.2.3.02.02O lançou serviços prestados por pessoas físicas juntamente com
serviços prestados por pessoas jurídicas.
Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, conforme
relatório do acórdão recorrido:
- a empresa sempre foi fiel cumpridora de todas as suas obrigações tributárias,
principais e acessórias;
- nenhuma informação ou documento foi sonegado ao Auditor, tendo disponibilizado
empregados seus para atender à fiscalização, não tendo ocorrido qualquer embaraço ou
dificuldade para a realização dos trabalhos de auditoria; não foram juntadas cópias das
notas fiscais n° 210 e 221;
- diferentemente do que foi dito pelo Auditor, ainda que tivesse ocorrido a confusão de
contas citada, não poderia o Auditor presumir que a requerente dificultasse a ação fiscal;
- tais notas fiscais não geram contribuição previdenciária;
- ainda que conclua a autoridade julgadora pela ocorrência do fato mencionado nos
autos, deve-se reconhecer também que tal fato não resultou em nenhum prejuízo para os
cofres da Previdência Social, uma vez que os recolhimentos foram todos efetuados;
- o valor da multa aplicada difere do previsto no Decreto 3.048/99, devendo ser aplicada
aquela prevista no momento de ocorrência da infração, qual seja, ano de 2002.
Finalmente, requer a improcedência do presente Auto de Infração, não sendo este o
entendimento, que a penalidade aplicada seja aquela prevista para o ano de 2002, ou
seja, R$ 636,17, concedendo-lhe novo prazo para impugnação, com direito à redução de
50%. Por fim, requer que seja a requerente intimada a apresentar documentos que o
julgador considerar necessários a sua decisão.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
A empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas razões da impugnação e
requer:
Em resumo, reafirma a requerente que:
l. A suposta infração narrada pela equipe de fiscalização não ocorreu, e, se ocorreu, foi
por mero equívoco, não justificando que a empresa seja penalizado em valor tão
elevado;
2. Todavia, no caso do órgão julgador entender que a infração ocorrera, requer que seja
aplicada a pena vigente na época da infração;
3. Não sendo acatada nenhuma das argumentações acima, requer a aplicação da pena
vigente na data da emissão do MPF. .
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006606/2008-41

É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do mérito
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF, nos termos do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Primeiramente afirma-se que o presente lançamento não guarda qualquer relação com
embaraço, dificuldade ou prejuízo à fiscalização aos quais o defendente se insurge,
motivo pelo qual tal afirmação não será avaliada.
A dificuldade citada no Relatório Fiscal de fls. 4 incidiu tão somente na escrita contábil
da empresa, e vale dizer que sequer e' requisito para a ocorrência da infração.
A infração ocorreu quando a empresa lançou na mesma conta contábil n° 133030010-3
serviços de terceiros pessoa fisica notas fiscais n° 210 e 221 e a nota fiscal n° 1.379,
referente à compra de quadros; e na conta n° 3.1.2.3.02.020 lançou serviços prestados
por pessoas físicas juntamente com serviços prestados por pessoas jurídicas, ou seja,
lançou de forma conjunta fatos geradores e fatos não geradores de contribuições
previdenciárias, desta forma, feriu o preceito previsto no inciso II do art. 32 da Lei
8.212/91.
Os autos estão suficientemente instruídos, uma vez que a infração foi detalhadamente
descrita no Relatório Fiscal, fls. 4, e foram carreadas cópias dos livros contábeis, fls,
17/18 no qual podem ser vistos os lançamentos citados como configuradores da
infração. A defesa alegou a não juntada das notas fiscais n° 210 e 221 e que estas não
são fatos geradores de obrigações previdenciárias, não tendo, contudo, apresentado
provas do alegado.
Ora, se o agente fiscal não juntou tais notas, mas as descreveu em detalhes, fez prova
bastante da ocorrência da infração, ao passo que a empresa, detentora de tais notas,
portanto, com muito mais possibilidade de apresenta-las, furtou-se de fazê-lo quando
não lhe era permitido, não fazendo prova de sua alegação.
Ainda que se entenda que não restou configurada a infração neste ponto, forçoso é
reconhecer que logrou êxito o Auditor na prova do segundo fato caracterizador da
infração: o lançamento de serviços prestados por pessoas físicas juntamente com
serviços prestados por pessoas jurídicas.
O documento de fls. 18 tem indícios concordantes e suficientes deste fato:
- lançamento com a nomenclatura RPA, típica de recibos de pagamentos de autônomos,
juntamente com lançamentos com a nomenclatura NFS e NF, típica de notas fiscais de
serviços e notas fiscais, geralmente emitidas por pessoas jurídicas;
- a retenção dos 11% do valor do serviço prestado no RPA 002 destinados ao INSS,
demonstrando que a empresa reconhece que tal prestação de serviço e' fato gerador de
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006606/2008-41

contribuição previdenciária, enquanto não existe qualquer retenção nas NFS e na NF,
demonstrando que se trata de serviços não sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária.
Além do mais, tal fato sequer foi contestado pela defendente.
Com relação ao valor da multa, não é cabível a aplicação de seu montante vigente à
época de ocorrência da infração, uma vez que o valor da multa é atualizado
periodicamente devendo ser aplicado aos fatos geradores ainda não lançados, uma vez
que assim dispõe o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 101. A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-se pelas
disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste
Capitulo.
Assim, se o valor da multa for alterado e ainda não houver o lançamento, este novo
valor deve ser o aplicado.
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital